Tribunal: STF
Processo: RE 1332889
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES CONTROVERSOS - INCIDÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
    1. Na esteira da mais recente jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 591085 QO-RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 04/12/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULG 19-02-2009 PUBLIC 20-02-2009 EMENT VOL-02349-09 PP-01730 LEXSTF v. 31, n. 363, 2009, p. 313-323), esta Colenda Turma tem decidido não ser possível a incidência de juros após a requisição do precatório, desde que pago no prazo constitucional, face ao entendimento de que a Fazenda Pública não incorre em mora no período (RE nº 298.616/SP, DJ de 08.11.2002).
    2. Contudo, tratando-se de execução embargada, no que interrompido o regular seguimento da executiva, com relação ao montante controvertido mostra-se necessária a incidência de juros de mora no período acidental da executiva, ou seja, no período transcorrido até a definição do quantum debeatur, até o trânsito em julgado da sentença relativa aos embargos à execução.
    3. Agravo de instrumento provido parcialmente” (pág. 84 do documento eletrônico 9).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (págs. 134- 138 do doc. eletrônico 9).
    No RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV, e LV; e 100, § 1° e § 5º, da mesma Carta (págs. 158-176 do doc. eletrônico 9).
    Por sua vez, no RE interposto pela Medarde Maria Viana Pianta, amparado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXVI, LIV; 93, IX; e 100, da mesma Carta (págs. 179-210 do doc. eletrônico 9).
    Preliminarmente observo que o recurso interposto por Medarde perdeu o objeto. 
    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao dar provimento ao Recurso Especial interposto pela ora recorrente (Resp 1.615.261-RS – págs. 122-123 do documento eletrônico 10), considerou que o entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do STJ e determinou a incidência dos juros de mora até o efetivo pagamento, em respeito à coisa julgada. O acórdão ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA E A DATA DO PAGAMENTO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO E RECURSO DA PARTICULAR PROVIDO”.
    Essa decisão transitou em julgado em 10/6/2021 (pág. 59 do documento eletrônico 11).
    Verifica-se, desse modo, que o recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.
    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela União (págs. 158-176 do doc. eletrônico 9), a pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECLARADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Ato judicial subscrito pelo Ministro a quem sucedi, mediante o qual foi declarado o prejuízo do recurso extraordinário em virtude do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegação de erro material, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo relator do recurso especial. Provimento do primeiro agravo regimental interposto pela União Federal, para sanar o equívoco, e subsequente negativa de seguimento do recurso, com fundamento em acórdão do Plenário Virtual, em que declarada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional da controvérsia relacionada com a fixação de honorários advocatícios na execução proposta contra a Fazenda Pública em decorrência de sentença condenatória proferida em ação coletiva ou ação coletiva intentada por sindicato, quando restou assente situar-se no âmbito infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução das sentenças prolatadas nos autos de ação coletiva contra a Fazenda Pública ao disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário nº 599.903/RS, sendo relatora a Ministra Cármen Lúcia, em 27 de agosto de 2009). Interposição de segundo agravo regimental, com o escopo de rejulgamento da matéria, visando afastar o que decidido em procedimento de repercussão geral. Pretensão insubsistente.
    2. In casu, o sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, propôs ação coletiva pleiteando diferenças salariais, cujo pedido foi julgado procedente. Transitada em julgado a sentença, houve a propositura de processo de execução autônomo, tendo em vista as peculiaridades do direito individualmente tutelado, daí advindo a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em face da necessidade de os substituídos contratarem profissional da advocacia para haver o cumprimento do comando estatal contido na sentença.
    3. Segundo agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 59.271-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifos no original).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL.
    AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.227.947-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Modulação temporal dos efeitos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 870.947. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 6. Parcial provimento ao agravo regimental apenas para determinar a devolução do feito à origem” (RE 1.207.822-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.289.557-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Outrossim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Por fim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso interposto (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator